Tribunal: TJDFT
Processo: 0736640-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736640-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO JORGE BATISTA PINTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Marcelo Jorge Batista Pinto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida ao apelante (ID no 58124881, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO